Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MULTA. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 - Verificada a existência de erro material, este deve ser suprido.
3 - A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4 - Se a intenção dos aclaratórios é a rediscussão da causa, não evidenciado o intuito de tão somente retardar a marcha processual, afasta-se o caráter meramente protelatório.
5 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material sem efeitos infringentes.